Tribunal: TJMT
Processo: 1025543-76.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025543-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARILIA DE ALMEIDA JOSETTI - CPF: 972.489.321-91 (APELADO), MARIANA SILVA CAMARGO BOTOF - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS EM CURSO DE MEDICINA. EDITAL DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA (PSTE 2023-1). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E DESARRAZOADA DO ITEM 4.3. PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS DA PRÓPRIA IES DEMONSTRANDO TRATAMENTO DESIGUAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO MANTIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando nulo o ato administrativo que indefere o aproveitamento de disciplinas cursadas pela autora na graduação em Enfermagem e no primeiro semestre de Medicina cursado na UNIVAG, reconhecendo seu direito ao aproveitamento das disciplinas já cursadas e condenando a instituição ao ressarcimento dos valores pagos, em dobro, correspondentes às matérias repetidas. A sentença manteve o indeferimento dos danos morais.

II - Questões em discussão

O julgamento envolve as seguintes questões jurídicas: (i) definir se o ato administrativo que indeferiu o pedido de aproveitamento de disciplinas, com base no item 4.3 do Edital PSTE 2023-1, é válido à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e eficiência administrativa; (ii) analisar se os documentos trazidos pela autora -

notadamente casos paradigmas de estudantes aprovados no mesmo PSTE 2023-1, evidenciam tratamento desigual por parte da instituição de ensino; (iii) examinar se a cobrança das disciplinas não aproveitadas configura cobrança indevida para fins de repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (iv) verificar se há demonstração de má-fé apta a justificar a devolução em dobro; (v) definir o alcance da restituição.

III - Razões de decidir

Ato administrativo nulo. Comprovado que a autora concluiu disciplinas equivalentes no curso de Enfermagem oferecido pela própria instituição ré, bem como no primeiro semestre de Medicina na UNIVAG, sendo matérias de natureza comum às ciências da saúde (Anatomia, Fisiologia, Bioquímica), o indeferimento do aproveitamento com fundamento exclusivamente no edital revela-se desarrazoado, desproporcional e dissociado da realidade acadêmica da própria IES.

Tratamento desigual demonstrado. A autora juntou documentos de alunos aprovados no mesmo PSTE 2023-1, entre eles a estudante Jéssica Gallonetto Veneziano, colega de turma (MED 41), que obteve aproveitamento de disciplinas cursadas na UNIVAG nos 1º e 2º semestres, evidenciando incoerência interna e ausência de critérios objetivos na aplicação do edital pela instituição.

Razoabilidade e isonomia. O edital - ainda que vinculante, deve ser interpretado à luz dos princípios que regem a Administração Pública, notadamente os arts. 5º, caput; 37, caput; e 206, II e III, da Constituição Federal. A interpretação restritiva do item 4.3, com aplicação seletiva, afronta os princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica.

Cobrança indevida. A repetição indevida das disciplinas gerou prejuízo econômico à autora, impondo a restituição dos valores proporcionais pagos pelas matérias que deveriam ter sido aproveitadas.

Restituição simples. Ausência de má-fé. Não comprovada conduta dolosa ou violação consciente da ordem jurídica por parte da IES, mas tão somente interpretação equivocada do edital, não se aplica o art. 42, parágrafo único, do CDC. A restituição deve ocorrer na forma simples.

IV - Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para afastar a restituição em dobro, mantendo-se a restituição simples e permanecendo hígidos todos os demais pontos da sentença.

Teses firmadas: 1. O edital de processo seletivo, embora vinculante, deve ser interpretado segundo os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e eficiência administrativa, não podendo justificar decisões arbitrárias ou anti-isonômicas no aproveitamento de disciplinas. 2. Configura ato administrativo nulo o indeferimento de aproveitamento de disciplinas quando demonstrada a equivalência de conteúdo, a experiência profissional e a existência de precedentes administrativos concedendo o mesmo benefício a candidatos em situação idêntica. 3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige prova de má-fé do fornecedor, não caracterizada quando a cobrança resulta de interpretação equivocada, porém plausível, das normas internas da instituição de ensino.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, caput; 37, caput; 206, II e III; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 422; CPC, art. 1.010, II e III; art. 370; art. 355, I.

Jurisprudência citada: STJ, AgInt no AREsp 1.024.837/SE; TJMT, Apelação 1047244-93.2023.8.11.0041;

Turmas Recursais, NU 1016008-46.2023.8.11.0002; TJ-SP, Recurso Inominado 1016217-50.2023.8.26.0405.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Unic Educacional Ltda., inconformada com a r.sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Marília de Almeida Josetti, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais, com requerimento de tutela de urgência.

A sentença (id. 314910908) confirmou a tutela de urgência concedida, declarou a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de aproveitamento de disciplinas, reconheceu o direito da autora ao aproveitamento e condenou a instituição ao pagamento de danos materiais em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a serem apurados em liquidação, além de indeferir os danos morais e não aplicar multa por descumprimento, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, a ser pago pela requerida.

A Unic Educacional Ltda. interpôs apelação, alegando, em síntese: (i) inexistência de cobrança indevida ou má-fé que justificasse a restituição em dobro; (ii) autonomia universitária e vinculação ao edital PSTE 2023-1, especialmente o item 4.3, que vedaria o aproveitamento pós-matrícula; (iii) impossibilidade técnica e jurídica do aproveitamento de estudos, sob pena de violação do número de vagas e das regras internas; (iv) inexistência de tratamento desigual e inaplicabilidade dos casos paradigmas trazidos pela autora.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora (id. 314910914), sustentando: (i) preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade; (ii) impugnação aos fundamentos da apelação, alegando ausência de enfrentamento da sentença; (iii) defesa da legalidade e razoabilidade do aproveitamento das disciplinas; (iv) comprovação de tratamento desigual pela própria instituição; (v) necessidade de manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c.c obrigação de fazer e pedido de indenização por danos moral e material, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por Marília de Almeida Josetti, em face da Unic Educacional Ltda.

Extrai-se da exordial que a parte autora relatou ser enfermeira graduada pela própria instituição ré desde 2005, tendo exercido desde então sua profissão, inclusive como servidora pública federal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, lotada no Hospital Universitário Júlio Muller (UFMT), o que demonstra sua experiência profissional na área da saúde e em 2022/2, buscando aprimoramento técnico e transição de carreira, a autora prestou vestibular para o curso de Medicina na faculdade UNIVAG, onde cursou regularmente o primeiro semestre.

Alegou que no início de 2023, tomou conhecimento do Edital de Processo Seletivo de Transferência Externa da UNIC (PSTE 2023-1), sendo aprovada e posteriormente matriculada no segundo semestre do curso de Medicina da referida instituição, sob o número de matrícula RA 3426311116, turma MED 41.

Após a matrícula, a autora formalizou, em 02/02/2023, requerimento administrativo à coordenação do curso da UNIC, pleiteando o aproveitamento de disciplinas já cursadas tanto na graduação anterior em Enfermagem quanto no primeiro semestre do curso de Medicina na UNIVAG.

A autora alegou que, não obteve resposta ao primeiro requerimento, razão pela qual reiterou o pedido em 15/02/2023. Contudo, recebeu indeferimento formal da instituição em 07/03/2023, com base em cláusula do Edital que veda “aproveitamentos a posteriori que impliquem na progressão do curso e no currículo da IES”.

Inconformada, formulou novo requerimento em 22/03/2023, o qual também foi indeferido. Sustentou que diversos alunos do mesmo processo seletivo obtiveram aproveitamento de disciplinas idênticas, inclusive em situações similares, como no caso da aluna Jéssica Gallonetto Veneziano, que teve deferimento para matérias do 1º e 2º semestres cursadas também na UNIVAG. Alegou, ainda, que outros alunos com formações diversas (como Design de Interiores e Medicina Veterinária) também obtiveram aproveitamento de matérias do curso de Medicina.

Aduziu que a negativa da IES requerida seria abusiva e violadora dos princípios da razoabilidade, isonomia e legalidade administrativa, configurando ato arbitrário e discriminatório, especialmente porque sequer foi analisado o conteúdo das disciplinas cursadas na graduação anterior.

Diante disso, requereu a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de aproveitamento, bem como o reconhecimento do direito à reanálise e eventual deferimento do pedido de dispensa de disciplinas, além de indenização por danos morais e materiais.

Foi formulado pedido de antecipação de tutela, posteriormente deferido, conforme decisão de id. 125154503 – autos de origem.

Por sua vez, a requerida apresentou contestação, reiterando a validade do edital e defendendo a autonomia universitária para regular suas normas internas. Sustentou que o edital do PSTE 2023-1 previa expressamente a impossibilidade de aproveitamento de disciplinas após a matrícula.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, reafirmando a verossimilhança de suas alegações e reiterando a existência de casos paradigmas em que a própria instituição ré adotou tratamento diferenciado e mais benéfico a outros alunos em situação similar.

Intimadas para especificarem provas, ambas as partes requereram a designação de audiência de instrução e julgamento, a fim de viabilizar o depoimento pessoal, bem como a juntada de documentos.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
confirmando a tutela de urgência concedida, declarou a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de aproveitamento das disciplinas, reconheceu o direito da autora ao aproveitamento das matérias realizadas no curso de Enfermagem e condenou a instituição ao pagamento de dano material, em dobro, correspondente ao valor proporcional das disciplinas indevidamente cursadas pela autora, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, mediante apresentação de documentação contábil e acadêmica, a ser corrigido conforme constou na fundamentação da sentença; nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, condenando, ainda a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por fim, indeferiu o pedido de condenação em dano moral e deixou de aplicar multa por descumprimento da liminar.

Irresinada, a
Unic Educacional Ltda. recorre, alegando, em síntese: (i) inexistência de cobrança indevida ou má-fé que justificasse a restituição em dobro; (ii) autonomia universitária e vinculação ao edital PSTE 2023-1, especialmente o item 4.3, que vedaria o aproveitamento pós-matrícula; (iii) impossibilidade técnica e jurídica do aproveitamento de estudos, sob pena de violação do número de vagas e das regras internas; (iv) inexistência de tratamento desigual e inaplicabilidade dos casos paradigmas trazidos pela autora.

Em contrarrazões, a apelada, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade; posto que não houve o enfrentamento da fundamentação exposta na sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 314910914).

Pois bem. Inicialmente, cumpre-me analisar a preliminar contrarrecursal.

A recorrida suscita preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade, afirmando que o apelo repete integralmente os argumentos defensivos, sem impugnar os fundamentos basilares da sentença.

Entretanto, da análise das razões recursais, verifica-se que a instituição educacional enfrenta o cerne da fundamentação sentencial, ainda que de forma genérica, especialmente no que toca à interpretação do item 4.3 do edital PSTE 2023-1; à alegada impossibilidade de aproveitamento de disciplinas por progressão indevida; à inexistência de cobrança indevida e a ausência de má-fé.

Por outro lado, o simples fato de o recorrente reiterar argumentos expendidos na contestação, não implica, por si só, ofensa ao art. 1.010, II e III, do CPC, desde que esses fundamentos sejam relacionados aos motivos da decisão, o que, no caso, ocorreu.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão, passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia devolvida ao Tribunal concentra-se em duas questões nucleares: se é válido o ato administrativo que indeferiu o aproveitamento de disciplinas cursadas pela autora, e se houve cobrança indevida apta a ensejar restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto a legalidade do aproveitamento de disciplinas e da nulidade do ato administrativo, verifico que a

sentença examinou com precisão a matéria, demonstrando que a autora concluiu o curso de Enfermagem na própria instituição ré; que atua profissionalmente na área da saúde há mais de 18 anos; que requereu o aproveitamento de disciplinas de natureza básica (Anatomia, Fisiologia, Bioquímica), comuns às áreas da saúde e que diversos alunos aprovados no mesmo PSTE 2023-1 obtiveram aproveitamento, inclusive uma colega de turma (Jéssica Gallonetto Veneziano), configurando tratamento desigual.

Consoante se extrai dos autos, verifico que o indeferimento administrativo baseou-se, exclusivamente, na literalidade do item 4.3 do edital, que, segundo a instituição, vedaria qualquer aproveitamento posterior à matrícula. Todavia, acertadamente ponderou o juízo de origem que nenhum edital pode ser interpretado em desconformidade com os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e eficiência administrativa.

Com feito, do confronto entre o conteúdo das disciplinas já cursadas pela autora; a sua experiência profissional contínua; a similitude entre as matrizes curriculares; e os casos paradigmas comprovados documentalmente, verifica-se manifesto descompasso entre a decisão administrativa e os princípios constitucionais norteadores.

Assim, a vedação do edital - ainda que existente, não pode ser aplicada de forma cega e absoluta, sobretudo quando a própria instituição, no mesmo certame, adotou interpretação mais flexível para outros candidatos.

Analisando detalhadamente os autos, verifica-se que o ato administrativo, portanto, revela-se desmotivado, pois não analisa o conteúdo das disciplinas; desproporcional, porque ignora a formação e a experiência prática da autora e anti-isonômico, pela desigualdade de tratamento entre candidatos em idêntica situação fática.

Desta forma, correta a sentença ao declarar a nulidade do indeferimento e determinar o aproveitamento de disciplinas. Entretando, acerca da restituição dos valores nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, embora a cobrança proporcional das disciplinas indevidamente repetidas constitua fato incontroverso, não se verifica nos autos o elemento subjetivo necessário para a restituição em dobro.

É cediço que o art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que
“o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.”

Para a incidência da norma acima transcrita, a jurisprudência tanto da Corte Superior quanto local, exige prova inequívoca de má-fé, a qual não se presume, devendo ser demonstrada pelo consumidor. Sob este prisma,
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei).

À vista disso, tenho que no caso dos autos, a instituição, ainda que equivocada, agiu respaldada em interpretação possível do edital e de sua normativa interna. Diante disso, tenho que não restou comprovada a sua conduta dolosa, ardilosa ou de cobrança sabidamente indevida, merecendo ser retificada a sentença nesse ponto.

Contudo, diante da nulidade do ato administrativo corretamente reconhecida, a legalidade da restituição persiste, porém, esta deve se dar na forma simples, limitada ao valor proporcional das disciplinas que deveriam ter sido aproveitadas, conforme já delimitado na sentença, sem incidir a dobra legal.

Ante ao exposto, tenho por bem reformar parcialmente a r. sentença,
apenas para afastar a restituição em dobro
, mantendo-se a restituição do dano material
na forma simples,
preservando-se, no mais, todos os termos do
decisum
.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025